Tribunal: STF
Processo: RE 90520
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
CITAÇÃO. NULIDADES. FALTA DE OBSERVANCIA DOS REQUISITOS A QUE
ALUDEM OS INCISOS II (PARTE FINAL) E VI DO ARTIGO 225 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO QUE ENCONTRA APOIO NA DOUTRINA, E QUE NÃO E,
PORTANTO, DESARRAZOADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA COM RELAÇÃO
A UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONTIDO NA SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.